Tribunal: TJBA
Processo: 0568913-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568913-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA ANDRADE DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS MENEZES BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO IMOBILIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA RECORRENTE QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA COMPRADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONSIDERAR RESCINDIDO O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO DE FORMA PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0568913-71.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante,
EDNA ANDRADE DOS ANJOS
, e apelada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor, para reformar a sentença primeva, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, apenas para reconhecer rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel celebrado entre as partes (ID 64479524 a 64479525).

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09